Tribunal: STF
Processo: AI 133262
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-04-04
Data de publicação: 1991-04-04

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. REGIMENTAL. AGRAVO. PRECLUSAO.
         - Matéria preclusa, por isso que a decisão recorrida  passou
em julgado. Remessa de copia de todas  as  pecas  dos  autos  ao  Eg.
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
         - Agravo Regimental não conhecido.